Tribunal: TJDFT
Processo: 0719184-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DO DÉBITO. IMÓVEL DE ALTO PADRÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
1. Evidenciado que o imóvel penhorado serve de moradia ao devedor, incide a proteção legal insculpida na Lei 8.009/90.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei no 8.009/90" (AgInt no AREsp 2.107.604/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).
3. Recurso provido.